Tribunal: TJMT
Processo: 1029428-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029428-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIELLE QUEIROZ RIBEIRO - CPF: 512.907.232-49 (ADVOGADO), KAROLINE NATHALY ARAUJO ALHO - CPF: 025.231.062-48 (PACIENTE), 2º vara criminal da comarca de primavera do leste (MT) (REU), DANIELLE QUEIROZ RIBEIRO - CPF: 512.907.232-49 (IMPETRANTE), MARIA GORETH TERCAS DE OLIVEIRA - CPF: 473.545.772-00 (ADVOGADO), MARIA GORETH TERCAS DE OLIVEIRA - CPF: 473.545.772-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EDMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO - CPF: 029.890.412-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RAENA MATOS ALHO - CPF: 053.300.122-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029428-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: KAROLINE NATHALY ARAUJO ALHO
IMPETRANTE: DANIELLE QUEIROZ RIBEIRO, MARIA GORETH TERCAS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, IV, CP] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ART. 288, CP]
– PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE QUE POSSUI DUAS FILHAS, UMA COM DOIS ANOS E OUTRA COM SETE ANOS DE IDADE – PRESENÇA MATERNA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL NESSA FASE ETÁRIA – PRIMARIEDADE DA PACIENTE – ENDEREÇO CERTO – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – JULGADOS DO STF E DO STJ –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Diante da presunção constitucional da inocência do acusado ou indiciado, a prisão preventiva é medida excepcional que somente pode ser determinada quando outras medidas não se mostrarem suficientes a precatar os interesses superiores do processo ou da segurança pública.

Deve ser substituída a prisão preventiva por cautelares diversas [art. 319, CPP], nos casos em que não há evidências da periculosidade diferenciada da paciente, que é mãe de duas filhas menores, cuja pouca idade faz presumir a imprescindibilidade do cuidado materno. Precedentes do STF e do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029428-27.2023.8.11.0000

PACIENTE: KAROLINE NATHALY ARAUJO ALHO
IMPETRANTE: DANIELLE QUEIROZ RIBEIRO, MARIA GORETH TERCAS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de KAROLINE NATHALY ARAÚJO ALHO, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2ª vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de furto qualificado [art. 155, § 4º, IV, CP] e associação criminosa [art. 288, CP].

Assevera que a paciente possui duas filhas menores, uma com 7 [sete] anos e outra com 2 [dois] anos, que ainda é amamentada, é primária, tem ocupação lícita e residência fixa.

Almeja a concessão da ordem, para que KAROLINE seja posta em liberdade. Subsidiariamente, postula a substituição da medida extrema por cautelares diversas ou prisão domiciliar.

A liminar foi deferida pelo Desembargador PEDRO SAKAMOTO no plantão judiciário, que fixou medidas cautelares a serem cumpridas pela paciente.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029428-27.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16/05/2023 a autoridade policial representou pela prisão preventiva da paciente, bem como de seu companheiro, EDMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO, e de RAENA MATOS ALHO, apontados como autores do furto praticado em 11/04/2023, no estabelecimento Atacadão S/A, em Primavera do Leste.

Após manifestação favorável do Ministério Público, o pedido foi acolhido, nos seguintes termos:

“[...] De proêmio, ressalte-se que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores, previstos nos arts. 311, 312 e 313, todos do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

Além disso, a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, de forma a acautelar a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Portanto, para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram, por ora, presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva.

Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos. Conforme consta nos autos, os investigados praticaram os delitos previstos nos artigos 155, §4º, inciso IV e 288, ambos do Código Penal.

É do relato policial que a supervisora da empresa vitimada, Rosiane Pereira de Oliveira, em sua declaração, relatou que: “QUE a declarante é supervisora do supermercado "Atacadão" nesta cidade; QUE a declarante relata que na data 13/04/2023 por volta das 09:00 hs um veículo chevrolet prisma, de cor branca, placa PHX3B17 adentrou no

estacionamento do supermercado Atacadão com 02 mulheres, um homem e uma criança; QUE uma das mulheres sendo a morena e o homem, adentram no interior do supermercado, se dirigem ao caixa e pegam duas sacolas retornáveis e enche de compras; QUE após, o suspeito sexo masculino sai do supermercado e retorna ao veículo no estacionamento; QUE a suspeita loira, sai do veículo e se dirige ao interior do supermercado e encontra com a outra suspeita "morena"; QUE a suspeita "morena", então, passa as sacolas cheias de compras para a suspeita "loira" e sai de dentro do supermercado; QUE a suspeita loira logo após, consegue sair do supermercado com as referidas sacolas cheias de compras sem ser notada; QUE a suspeita aguarda os outros suspeitos ao lado de fora do portão do supermercado; QUE ela entra no veículo e tomam rumo ignorado; QUE a declarante relata que somente soube do furto através das imagens das câmeras e resolveu fazer o boletim de ocorrência; QUE o furto não foi percebido por nenhum funcionário do supermercado, por isso não sabe descrever as características dos suspeitos, sendo somente que uma suspeita era loira e a outra morena; QUE já passou as imagens do referido furto para a polícia civil ; QUE a declarante menciona que estes mesmos suspeitos possam ter furtado o "Atacadão" da cidade de Rondonópolis, pois a placa do veículo condiz com o mesmo veículo Prisma, branco, que furtou o Atacadão de Primavera do Leste [...]”.

Insta salientar, que além do crime ocorrido na cidade de Primavera do Leste, que contou com a participação dos três suspeitos, a Autoridade representante juntou cópia do boletim de ocorrência do furto ocorrido poucos dias depois em um estabelecimento da mesma rede comercial na cidade de Rondonópolis, no qual foi identificada a suspeita RAENA MATOS ALHO.

Cumpre registrar, que embora na ocasião apenas a suspeita RAENA tenha sido detida, consta no boletim de ocorrência que ela contou com o auxílio de uma mulher e um homem, os quais não foram identificados, além de ter sido utilizado o mesmo veículo e o mesmo modus operandi, vejamos (ID 117870186 - Pág. 1/3): “(...) FOI RELATADO QUE HAVIA UMA PESSOA DETIDA POR SEGURANÇA LOCAL AO TENTAR EVADIR-SE DO LOCAL COM VÁRIOS ITENS SEM EFETUAR O DEVIDO PAGAMENTO. NO LOCAL ENCONTRAMOS A SUSPEITA JA QUALIFICADA DETIDA QUE FOI IDENTIFICADA PELA EQUIPE DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, QUE NA DATA DE ONTEM E DE ANTEONTEM, HAVIAM PRATICADO FURTOS NO LOCAL UTILIZANDO-SE DO SEGUINTE MODUS OPERANDI: UMA MULHER (DE COR BRANCA, CABELO ESCURO, ESTATURA MEDIANA) E COLOCAVA A COMPRA EM UM CARRINHO, POSTERIORMENTE DEIXAVA O CARRINHO COM AS COMPRAS PRÓXIMO AO CAIXA E A CONDUZIDA VINHA E SAIA DO LOCAL COM AS MERCADORIAS SEM PASSAR PELO CAIXA, CARREGANDO EM SUAS MÃOS UM CUPOM FISCAL NÃO CORRESPONDENTE DA SUPOSTA COMPRA QUE HAVIA FEITO TENTANDO DAR A ENTENDER AOS FUNCIONÁRIOS E SEGURANÇAS DO MERCADO QUE SUAS MERCADORIAS HAVIAM SIDO REGISTRADAS E PAGAS NO CAIXA LOCAL; JÁ DO LADO DE FORA 1 INDIVIDUO (BRANCO, ESTATURA MEDIANA, PORTE MÉDIO, BARBA POR FAZER, ÓCULOS DE GRAU), AGUARDAVA NO ESTACIONAMENTO DO MERCADO EM UM VEÍCULO PRISMA DE COR BRANCA, PLACA PHX3B17. NA DATA DE HOJE AO SER DETIDA JÁ NO EXTERIOR DA LOJA (ESTACIONAMENTO) ESTAVA COM A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.497,58 EM MERCADORIAS NÃO REGISTRADAS CONFORME CUPOM EM ANEXO. OBSERVAÇÃO A EMPRESA TAMBÉM NOS INFORMOU QUE POSSUI OUTRAS IMAGENS E VÍDEOS E BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADOS DA MESMA QUADRILHA ATUANDO EM OUTROS SUPERMERCADOS DA REDE EM OUTRAS CIDADES (TANGARA DA SERRA E PRIMAVERA DO LESTE). AO INDAGARMOS A SUSPEITA SOBRE O FATO ESTA CONFESSOU O DELITO DIZENDO QUE POSTERIORMENTE VENDERIA A MERCADORIA (...)”.

Ademais, dias depois, mais especificamente em 02/05/2023, a suspeita RAENA MATOS ALHO foi presa na cidade de JI-PARANÁ/RO, durante abordagem policial a um ônibus, no qual a suspeita foi flagrada transportando 48 caixas grandes com vários tipos de mercadoria (alimentos, roupas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, entres outros), ocasião em que confessou que não possuía a nota fiscal dessas mercadorias, pois foram furtadas de atacadões, em Cuiabá (ID 117870616 - Pág. 18/19).

Além disso, consta também nos autos o boletim de ocorrência

noticiando o crime de furto perpetrado pelo suspeito EDMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO, em 03/10/2020, no estabelecimento comercial denominado “LOJAS HAVAN”, localizado na cidade de Porto Velho/RO, vejamos (ID 117870616 - Pág. 20/24): “(...)

ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO CIOP, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL DO FATO E LÁ ENCONTRAMOS EDMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO JÁ DETIDO POR FUNCIONÁRIOS DA LOJA HAVAN, PEGUNTAMOS AO SR FRANCILEI RODRIGUES QUE É O RESPONSÁVEL PELA LOJA O QUE TINHA ACONTECIDO E ELE RELATOU QUE NA SEMANA PASSADA VIU PELO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA LOJA UM CASAL FURTANDO VÁRIAS PEÇAS DE ROUPA, PORÉM SÓ FOI PERCEBIDO ALGUM TEMPO DEPOIS QUANDO OS ACUSADOS JÁ HAVIAM SE RETIRADO DA LOJA, E NA DATA DE HOJE RECONHECERAM OS DOIS COMO SENDO OS MESMOS QUE TINHAM FURTADO SEMANA PASSADA E COMEÇARAM A MONITORAR ELES, FOI ENTÃO QUE JÁ DO LADO DE FORA DA LOJA (ESTACIONAMENTO) ABORDARAM OS ACUSADOS COM DUAS SACOLAS DE ROUPA, O CONDUZIDO A PRINCÍPIO NEGOU QUE A MULHER QUE ESTAVA COM ELE TIVESSE PARTICIPAÇÃO NO CRIME, QUE NEM A CONHECIA, PORÉM DEPOIS CONFESSOU QUE ELA ERA ESPOSA DELE E QUE TÊM UMA FILHA JUNTOS. PERGUNTADO AO CONDUZIDO ONDE A ESPOSA DELE ESTAVA ELE FALOU QUE ESTARIA NA RODOVIÁRIA, POIS ESTAVAM DORMINDO LÁ (...)”.

Outrossim, foi juntado boletim de ocorrência à ID 117870616 - Pág. 25/27, referente a um crime de furto praticado pela suspeita KAROLINE NATHALY ARAUJO ALHO, em 20/05/2021, na cidade de Várzea Grande/MT, em desfavor do estabelecimento denominado “LOJAS MARISA”.

Ressai do referido boletim, que a suspeita subtraiu 22 (vinte e duas) peças de roupas, 01 (um) par de sapatos e 01 (uma) sacola da loja, sendo que na ocasião ela retirou os lacres/etiquetas antifurto das peças, o que é possível com o uso de imã ou alicate.

Assim, no tocante ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social [...].”

Na mesma linha de raciocínio, Basileu Garcia leciona que:

“Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência”.

Em contrapartida, há de se ressaltar a prisão preventiva para

garantia da ordem pública ao impacto social do crime e até mesmo à credibilidade da Justiça.

Ademais, no presente caso se descortina é evidente a gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos agentes a ensejar a prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública.

Portanto, cabe destacar que a gravidade concreta do delito é circunstância apta a justificar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP[1].

No tocante à necessidade de resguardar a paz social, denota-se que o objetivo é impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo.

Nesse sentido, cabe ressaltar que os investigados são contumazes na prática de delitos desta natureza, conforme se verificou acima.

Diante disso, é possível concluir que a liberdade dos representados representa um risco à ordem pública, já que solto é evidente e concreta a probabilidade de reiteração delitiva. Ainda, cabe destacar que de acordo com a jurisprudência majoritária, inclusive do TJMT, que ações penais em curso e inquérito policiais em andamento, embora não possam ser usados para configuração de maus antecedentes, podem ser utilizadas para fundamentar decreto constritivo cautelar, para garantia da ordem pública. Nesse sentido:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito

constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está idoneamente fundamentada no fato de que o recorrente possui outra ação penal em andamento, por delito de violência doméstica, bem como em sua periculosidade. 3. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 4. Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ - RHC: 97067 PI 2018/0084724-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2018)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) (grifos nossos)

Por outro lado, em regra, o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida, até porque, a Comarca de Primavera do Leste registra altos índices de cometimento de delitos de furtos, roubos e latrocínios.

Assim, é de bom alvitre registrar que o não acolhimento dessa medida poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará o mesmo estímulo para voltar a delinquir.

Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, não há em que se falar em aplicação de medidas

cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substitui a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para o caso concreto. Neste sentido, é também o posicionamento adotado pelo C. STJ. Vejamos: “[...]. Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”.

De mais a mais, nota-se que os crimes que os autuados foram enquadrados encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP, necessário se faz a decretação da prisão preventiva dos representados. Ante o exposto, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados KAROLINE NATHALY ARAÚJO ALHO, EDMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO NETO e RAENA MATOS ALHO, já qualificados nos autos, para garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 e 313, I, do CPP.”

KAROLINE foi presa em Manaus/AM, no dia 18/11/2023.

Em 22/11/2023, a defesa pleiteou, no juízo de origem, a revogação da prisão preventiva.

Após manifestação desfavorável do Promotor de Justiça, o pedido foi indeferido, sob o fundamento do risco de reiteração delitiva.

No tocante às filhas menores de idade, asseverou:

“Insta consignar que Karoline cometeu o delito sabendo que as filhas necessitam de tais cuidados, não pensando nesse fato no momento em que cometia o delito.

Sendo assim, a prática do crime de elevada gravidade cometido pela acusada é considerado como uma falha “às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças” e, sem margem de dúvidas, prejudicaria o “desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológico” de sua prole.

Afinal, está inserido um ambiente onde a mãe se dedica à prática de crime de elevada gravidade também seria uma patente afronta aos direitos constitucionalmente assegurados ao infante, o qual é considerado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Portanto, o retorno da acusada à sua residência coloca em risco a integridade física e psicológica de suas filhas, especialmente pela possibilidade da acusada retornar a praticar ação criminosa na presença de suas filhas, inserindo-as em ambiente que trará mais consequências nocivas, físicas e psicológicas do que continuar encarcerada”.

Ao analisar o pedido de liminar, o Desembargador Plantonista registrou o seguinte:

“Como se vê, a prisão foi decretada com fundamentação na reiteração delitiva, pois Karoline teria praticado um delito de furto contra a Loja Marisa, no ano de 2021, em Várzea Grande/MT, bem ainda pelo fato de responder a outra ação penal por furto no Estado do Amazonas, salvo engano, ocorrido em 2019.

Ocorre que, em consulta ao sistema processual – autos n. 1020521-28.2021.8.11.0002, verifiquei que, desde 7.7.2021, após a sinalização do MP acerca da possibilidade de acordo de não persecução penal com a indiciada Karoline Nathaly Araújo Alho, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, aparentemente nenhuma providência foi tomada.

Em relação ao feito de n. 0645405-58.2019.8.04.0001, oriundo do Estado do Amazonas, apesar de encontrar-se suspenso nos termos do art. 366 do CPP, parece inexistir ordem de prisão.

Com efeito, salvo especial justificação, desnecessários são os gravosos efeitos da prisão preventiva, ainda mais no caso da paciente que é primária.

Nesse contexto, considerando que os delitos imputados à paciente [furto e associação criminosa] não foram praticados com violência ou grave ameaça, tem-se que os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão.

Para evitar a reiteração delitiva, suficiente é a imposição das seguintes medidas cautelares penais diversas da prisão processual: a) comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação; b) obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos; c) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial”.

Acresço que a Corte Maior, no HC nº 143.641/SP, sob a relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, sopesou
“que nosso sistema prisional encontra-se em um estado de coisas inconstitucional”
(ADPF n. 347 MC/DF), a
“existência de inúmeros julgados de todas as instâncias judiciais nas quais foram dadas interpretações dissonantes sobre o alcance da redação do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal”
e a
“falha estrutural que agrava a ‘cultura do encarceramento’, vigente entre nós, a qual se revela pela imposição exagerada de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis”
, assim como os compromissos assumidos pelo Brasil no plano global relativos à proteção dos direitos humanos e
“às recomendações que foram feitas ao País”,
concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar (sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP)
“de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou
mães de crianças
e deficientes”
,
“relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
, estendendo a ordem, de ofício, às demais mulheres que se encontrem em idêntica situação no território nacional (STF, HC n. 143641/SP).

Pela documentação acostada com a inicial, não restam dúvidas que a paciente possuiu duas filhas menores, uma com 2 [dois] anos e outra com 7 [sete] anos de idade.

Registro que, com o advento da Lei nº 13.257/2016, a primeira infância [período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos – art. 2º] passou a ser objeto de políticas públicas direcionadas
“à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano, em consonância com os princípios e diretrizes da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)”
[art. 1º].

Desse modo, considerando a situação das menores, a primariedade, assim como o endereço certo [comprovante juntado aos autos], impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança [CF, art. 227] em face do pressuposto da garantia da ordem pública [CPP, art. 312].

Em reforço, trago, ainda, recente julgado da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRIMÁRIA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso,
embora o decreto apresente fundamentação válida
(apreensão de 230 trouxinhas de maconha e o fato de a paciente responder a um outro processo)
não ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema.
Além da modesta quantidade de droga apreendida,
a recorrente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, valendo ressaltar, ademais, que o suposto delito não foi praticado com violência ou grave ameaça, sendo, portanto, cabível, a aplicação de outras medidas cautelares mais brandas. Julgados do STJ
. 3. A propósito, "[...] a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório" (HC 126815, Relator(a): Ministro MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ acórdão: Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 27/8/2015 PUBLIC 28/8/2015). 4. Agravo regimental a que nega provimento.
[AgRg no RHC n. 185.746/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023].

Com efeito, apresenta-se justificável a substituição da custódia preventiva da paciente por cautelares diversas, já fixadas pelo Desembargador Plantonista na liminar deferida.

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE

A ORDEM
para substituir a prisão preventiva da paciente
KAROLINE NATHALY ARAÚJO ALHO
mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na liminar,
em dissonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024